Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701999-93.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: CRISTIANE RODRIGUES CHINCHILLA EMBARGADO: RAILDA MARIA LAGO COSTA, RAAD MTANIOS MASSOUH DESPACHO As partes, RAAD MTANIOS MASSOUH (autor-locador) e RAÍLDA MARIA LAGO COSTA (requerida-fiadora), noticiam (ID 62811167) a celebração de acordo e requerem a sua homologação, com extinção do feito. Todavia, não consta no referido acordo, a assinatura da requerida/apelante, CRISTIANE RODRIGUES CHINCHILLA (locatária). Assim, intime-se o autor, RAAD MTANIOS MASSHOUH, a se manifestar se desiste da ação em relação a CRISTIANE RODRIGUES CHINCHILLA, no prazo de cinco dias. Alternativamente, poderá juntar aos autos o acordo assinado também pela locatária, CRISTIANE RODRIGUES CHINCHILLA. Sem prejuízo, intime-se a embargante, CRISTIANE RODRIGUES CHINCHILLA, para que se manifeste sobre o acordo celebrado, e se desiste da apelação e dos embargos de declaração por ela opostos, ficando ciente que seu silêncio será entendido como desistência do recurso. Tudo nos termos do Artigo 10 do CPC. Também no prazo de cinco dias. Brasília, 20 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator